Tribunal: TJDFT
Processo: 0700372-51.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0700372-51.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HONORO NEVES DA SILVA, ANA CAROLINA HORTENCIO GARCIA, MARIA ISABEL HORTENCIO NEVES, B2M ATACAREJOS COMERCIO ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: B2M ATACAREJOS COMERCIO ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA, MARIA ISABEL HORTENCIO NEVES, ANA CAROLINA HORTENCIO GARCIA, HONORO NEVES DA SILVA, MARIA ISABEL HORTENCIO NEVES DECISÃO Aguarde-se o juízo de admissibilidade da reclamação formulada perante o STJ. Certifique-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de julho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal